Tribunal: TJMT
Processo: 1009533-46.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009533-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVANTE), RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.208.030/0001-74 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA BLINDAGEM – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO.

A recuperação é de empresa de transporte rodoviário, cujo veículo que se postulou pela declaração de essencialidade é, a princípio, utilizado no regular exercício da atividade comercial, o que autoriza, liminarmente, o reconhecimento da essencialidade, já que presentes os requisitos da probabilidade e do perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009533-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Banco Paccar S.A.

AGRAVADO: Rodo Tambara Transportes Ltda.

Processo origem:
Ação de Recuperação Judicial nº 1006634-66.2024.8.11.0003 - da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis -

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Paccar S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Rodo Tambara Transportes Ltda.
, reconheceu a essencialidade dos bens financiados e determinou a suspensão de todas as ações em face da recuperanda, inclusive as distribuídas em momento anterior ao pedido de recuperação judicial.

Explica que a recuperanda firmou em 29/09/2022, uma Cédula de Crédito Bancário n. 373970005, na qual foi concedido o crédito de R$ 1.394.857,48, com garantia de alienação fiduciária de 02 bens constituídos de Caminhão Trator DAF XF 530 a FTT 6X4, ano modelo 2022.

Complementa que a recuperanda se encontra inadimplente com os pagamentos a partir da parcela n. 11, o que ocasionou o vencimento antecipado do contrato.

Alega que o crédito constituído de alienação fiduciária não se sujeita à Recuperação Judicial.

Assevera que o Magistrado reconheceu a essencialidade de toda a frota da recuperanda sem qualquer elemento comprobatório nos autos. Ressalta que a essencialidade não pode ser presumida.

Defende que, embora a recuperanda atue no ramo de transportes, há indícios que demonstram que sua frota está ociosa, caso em que a essencialidade deve ser comprovada cabalmente para não sujeitar os credores a sacrifício maior do que aqueles previstos em lei.

Anota que o contrato foi firmado há pouco mais de um ano antes do ajuizamento da recuperação judicial, de maneira que não pode ser considerado essencial em vista do curto lapso temporal transcorrido da sua aquisição.

Requer o provimento de plano do presente recurso, já que a decisão se encontra em dissonância com a norma processual, ou a concessão da suspensão do efeito da decisão agravada, para afastar a essencialidade dos bens objeto do contrato com garantia fiduciária e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada indeferida. (id. 209481171)

Agravo Interno (id. 210402660).

Contraminuta (id. 213096150). Alega que as manifestações relacionadas às operações de crédito firmadas com a instituição financeira pouco tempo antes do ajuizamento da recuperação judicial se tratam de supressão de instância. Pondera que o negócio foi realizado antes da deflagração da crise hídrica no estado, o qual gerou o pedido de recuperação judicial. Sustenta que os bens são essenciais a continuidade da atividade, de maneira que devem ser mantido na posse, ainda que se trate de crédito extraconcursal. Registra que o STJ pacificou entendimento no sentido de vedar a retirada de bens essenciais a atividade econômica até a votação da Assembleia Geral de Credores, por comprometer o plano de recuperação judicial e o soerguimento da empresa. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eliane Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso. (id. 214445195)

Manifestação da agravada (id. 216005182), ratificando a essencialidade dos bens e a reconsideração do parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na recuperação judicial ajuizada por Rodo Tambará Transportes Ltda., antecipou os efeitos da blindagem para declarar a essencialidade provisória dos bens listados na inicial, até que sobrevenha nos autos situação em que a essencialidade seja contestada por algum credor e seja enfrentada caso a caso.

Consta que a agravada ajuizou pedido de recuperação judicial, cujo processamento ainda não foi deferido, já que determinada a realização de constatação prévia.

Porém, o Magistrado entendeu que em razão da deflagrada crise econômica e financeira, a recuperanda não poderia aguardar o lapso temporal necessário para a realização da constatação prévia e posterior análise pelo Juízo, de sorte a deferir o pedido de antecipação de blindagem para suspender todas as ações e execuções contra a recuperanda, bem como entendeu pela possibilidade de ser
declarada a essencialidade provisória dos bens
listados,
“sob perspectiva da probabilidade e em caráter liminar,
ao menos até que sobrevenha aos autos situação em que a essencialidade seja contestada por algum credor (ou objeto de eventual decisão judicial por juízo diverso) e seja, então, enfrentada caso a caso
”
. Como consignado:

Ainda que seja repetitivo, tenho por necessário, novamente, aclarar que a análise da essencialidade de um bem deve ser realizada sempre de modo individualizado, em cada caso concreto e em cada momento processual em que for suscitada – obtendo-se a declaração tão somente quando restar satisfatoriamente comprovado nos autos tratar-se de bem de capital essencial.

Isso porque, não se pode negar que, dentre os vários bens que o devedor possui (veículos, por exemplo), alguns podem ser essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, e outros não – razão pela qual a essencialidade deve ser analisada e declarada de modo individualizado, e nunca generalizada.

E mais: o mesmo bem pode ser essencial para o devedor em um dado momento do seu procedimento de soerguimento e deixar de ser futuramente – razão pela qual a essencialidade tem sempre um caráter provisório, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática.

Assim, a busca da investigação da essencialidade de bens deve ser feita sempre de forma individualizada, considerando o caso concreto e, como já referido em linhas anteriores, a partir do conceito de “bem de capital”.

Feitas essas considerações,
DETERMINO a manutenção do grupo requerente na posse dos bens listados

no Anexo I da petição inicial de Id. 148020983.

Sob tal vertente,
a controvérsia está em saber acerca da concessão liminar da essencialidade provisória dos caminhões objeto de garantia fiduciária a fim de mantê-los na posse da recuperanda.

E sob tal vertente, a análise cinge-se em verificar os requisitos para a concessão da liminar ou a declaração de essencialidade provisória.

Com efeito, nos termos do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis e imóveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial,
sendo vedada, porém, a retirada de bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º (
stay period
), da mesma lei, caso comprovada sua essencialidade
. Nesse sentido, o disposto na lei:

" Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

...

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
."

Da leitura do citado artigo, conclui-se que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de modo que, diante do inadimplemento do devedor em recuperação judicial, é lícito pleitear a retomada dos bens objeto da garantia.

Entretanto, o legislador também cuidou de assegurar que a lei também atinja sua finalidade precípua, de preservação das empresas, ao consignar a impossibilidade de retirada da empresa em recuperação judicial os bens de capital essenciais ao desempenho da atividade empresária, pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, de maneira a garantir condições mínimas para que se mantenha ativa no mercado.

Na hipótese, a recuperação é de empresa de transporte rodoviário, cujo veículo que se postulou pela declaração de essencialidade é, a princípio, utilizado no regular exercício da atividade comercial, o que autoriza, liminarmente, o reconhecimento da essencialidade, já que presentes os requisitos da probabilidade e do perigo de dano.

Por sua via, de acordo com a decisão agravada, não há óbice de que o credor conteste a essencialidade, de maneira que o exame será feito caso a caso, o que aqui não se tem notícia de ter sido praticado.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde o objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024